Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-38.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO LUIZ DE SOUZA - CPF: 352.356.831-53 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RELAÇÃO CONSUMERISTA - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Benedito Luiz de Souza
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor do
Novo Mundo Amazônia Moveis e Utilidades Ltda.
, que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, suspendendo diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que adquiriu móveis da apelada e que apesar de ter sido entregue no prazo combinado, após 7 dias da compra, só fora montado após 8 meses da aquisição, evidenciando a má-prestação dos serviços.

Argumenta, ainda, que a apelada induziu à aquisição de venda casada, com a garantia estendida para cada bem adquirido, requerendo, desta forma, a devolução dos valores, assim como a condenação em indenização pelos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, ID nº 42087501, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, em 25/11/2017, adquiriu da empresa apelada um guarda-roupa, um conjunto estofado de sofá, uma cabeceira de cama e uma máquina de lavar roupas, que foram entregues em sua residência 7 dias após a compra, conforme contrato. Entretanto, até a propositura da ação, não foram montados os móveis adquiridos, o que argumenta estar lhe gerando grandes transtornos.

Sendo assim, pleiteia a sua montagem, a condenação pelos danos morais sofridos, além da devolução dos valores pagos a título de garantia estendida.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, suspendendo diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em que pesem as argumentações do apelante, tenho que a sentença não merece reparos.

Na hipótese, como sabido, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesses casos, o ônus da prova, acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC
, in verbis
:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo autor.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o autor, ora apelante, adquiriu os móveis da empresa requerida e que foram entregues, dentro do prazo estabelecido, 7 dias, conforme Nota Fiscal nº 274055 (Id nº

42086993).

Ocorre que, da Nota Fiscal supramencionada não se extrai a contratação da montagem dos móveis adquiridos, portanto, não há que se falar em presunção desta obrigação ou que a fornecedora falhou na sua prestação de serviço.

Deste modo, assim como o Magistrado Singular entendo que não há como imputar a responsabilidade pela montagem dos móveis, porque não foi especialmente contratado.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NÃO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA INCOMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I.

A inversão do ônus probatório por força do art. 6º, VIII do CDC não retira da parte autora a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, máxime tendo em vista que não como exigir do réu a prova de fato negativo, máxime tendo em vista que não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção.
II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensão autoral, sobretudo o pagamento da dívida e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar no ato ilícito e no dano extrapatrimonial necessários à configuração da responsabilidade civil da fornecedora.” (N.U 0002808-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DESOBRIGAÇÃO DO DEMANDANTE DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença diante da não produção de prova destinada à demonstração de fato irrelevante à solução da lide.

Mesmo com a inversão do ônus probatório, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório, ver o Autor sua pretensão acolhida, o que não ocorreu
.”
(N.U 0003385-70.2014.8.11.0005, Ap 149977/2016, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (destaquei)

Do mesmo modo, não restou comprovado nos autos que a fornecedora, ora apelante, induziu ou obrigou o consumidor a adquirir a garantia estendida, como forma de venda casada. Como se verifica nos autos seus comprovantes foram emitidos separadamente, com os valores respectivos da garantia de cada móvel adquirido.

Sendo assim, não há como condenar a requerida a restituição dos valores.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – GARANTIA ESTENDIDA E CURSO ON-LINE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Hipótese em que a parte autora não se desincumbiu da prova quanto ao vício de vontade na contratação
. Não comprovado que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada
. Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.” (N.U 1001152-84.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios recursais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobrestando sua exigibilidade, em decorrência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020